Tribunal: TJSP
Processo: 0004083-69.2006.8.26.0060
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração em agravo interno impugnando o afastamento da extinção do feito com base no Tema no 1184 do STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição na decisão quanto à aplicação do da Resolução no 547/2024 do CNJ, do artigo 37 da CF, 156 e

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração em agravo interno impugnando o afastamento da extinção do feito com base no Tema no 1184 do STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição na decisão quanto à aplicação do da Resolução no 547/2024 do CNJ, do artigo 37 da CF, 156 e 174 do CTN e artigo 8o, §2o, da LEF, ao caso.
III. Razões de Decidir
3. Não há omissão ou contradição a ser sanada, pois as questões foram esclarecidas no acórdão.
IV. Dispositivo e Tese
4. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Inexistência de vícios a serem sanados no acórdão.